Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. LOCADOR HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/91 prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à caução de valor equivalente a três prestações locatícias.
2. Na espécie, mostra-se desproporcional a exigência do depósito de R$ 900,00 em ação com a dívida locatícia de R$ 2.064,89, notadamente porque foi reconhecida a hipossuficiência da locadora, que precisa dos alugueres para sobreviver.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.